Tribunal: TJDFT
Processo: 0727044-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO COM ARMA BRANCA. VIGÊNCIA DA LEI N. 13.654/2018. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4o DA LEI N. 13.654/2018 RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. O Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a Lei 13.654/2018, que afastou a majorante do uso de arma branca do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, ressalvando a possibilidade de sua utilização na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, por não se tratar de indiferente penal, desde que não se agrave a situação do apenado.
2. Tratando-se de fato praticado em 6-julho-2019, ou seja, após a vigência da Lei 13.654, de 23-abril-2018 (que limitou a majorante do crime de roubo ao emprego de arma de fogo) e antes da Lei 13.964/2019, de 24-dezembro-2019 (que restabeleceu a arma branca como majorante do roubo), mister proceder à revisão criminal da condenação, limitando-a ao artigo 157, “caput”, do Código Penal.
3. A exclusão da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (redação anterior à Lei n. 13.654/2018), permite a valoração do emprego de arma branca nas circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, com o redimensionamento da pena.
4. Revisão criminal parcialmente procedente.